Tribunal: TJDFT
Processo: 0713075-05.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE COBERTURA DE INTERNAÇÃO E CIRURGIA. URGÊNCIA DEMONSTRADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por beneficiário de plano de saúde, posteriormente substituído por seus herdeiros, em razão de falecimento no curso do processo. O pedido visava à cobertura de internação e procedimento cirúrgico de colecistectomia, prescrito pelo médico assistente em caráter de urgência, além de compensação moral pela negativa de custeio.
II. Questão em discussão:
Discute-se a legalidade da conduta da operadora de saúde ao negar o custeio da internação requerida, alegando inexistência de urgência e disponibilização de acompanhamento ambulatorial. Debate-se, ainda, a configuração do dano moral e a razoabilidade do valor fixado na sentença.
III. Razões de decidir:
1. Não procede a alegação de inexistência de ilicitude. As provas demonstram que a ré não poderia se sobrepor ao entendimento do médico assistente, cabendo-lhe autorizar a internação indicada diante do quadro de urgência. A conduta de negar cobertura, ao direcionar o tratamento para acompanhamento ambulatorial, foi indevida e ensejou a intervenção judicial, com a concessão de tutela de urgência.
2. A recusa indevida de cobertura médica em contexto de urgência representa violação a direitos da personalidade, gerando constrangimento e sofrimento que não se confundem com simples aborrecimentos. Por essa razão, a reparação fixada em R$ 4.000,00 não se revela exacerbada.
IV. Dispositivo:
Recurso conhecido e desprovido.